Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706857-02.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THATIELLE CARDOSO AIRES (ESPÓLIO DE ) REPRESENTANTE LEGAL: ALAN OLIVEIRA CASTRO APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., JOSE CLEVES DE ARAUJO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: DAVI PORTELA MUNIZ DESPACHO Intime-se o espólio de Thatielle Cardoso Aires para se manifestar sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, conforme o art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil, formulado pelo espólio de José Cleves de Araújo em contrarrazões (id 45234500). Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator